Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento da exigibilidade da multa prevista no Auto de Infração Ambiental no 7.488/2023, formalizado pelo respectivo órgão ambiental.
2. A Política Ambiental do Distrito Federal (Lei local no 41/1989) prevê que o parcelamento irregular do solo urbano sem prévia autorização pública caracteriza, em tese, infração ambiental, estando o infrator sujeito às sanções como a imposição de multa e a interrupção de obras, nos moldes das regras previstas nos artigos 43, 45 e 54, inc. X, do mencionado diploma legal.
3. No caso em exame a irresignação articulada pela agravante está limitada à exigibilidade da multa indicada em suas razões recursais, sem, no entanto, ter impugnado a ordem administrativa relacionada às acessões físicas erigidas no local.
4. A recorrente, no entanto, não demonstrou que a imediata produção dos efeitos da penalidade pecuniária causaria prejuízo a sua esfera jurídica, pois a exigibilidade da multa em questão não consiste em medida irreversível e suficiente para esvaziar, em absoluto, o direito formativo deduzido pela associação nos autos de origem (declaração de nulidade do procedimento administrativo).
5. Sucede que a despeito do envio da notificação, a endereço diverso da sua sede, a recorrente tomou, de fato, conhecimento do auto de infração aludido, seja por meio do seu representante, ou mesmo por intermédio da notificação por edital (Id. 217940584, fls. 18-20, dos autos de origem). 5.1. Essa circunstância atende à determinação estabelecida no art. 58 da Lei local no 41/1989, que considera apenas três hipóteses de notificação endereçada ao infrator: “I – pessoalmente; II – pelo correio ou via postal; III – por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido”. 5.2. Em casos como o presente, o controle judicial do ato administrativo deve levar em consideração “as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente”, de acordo com a regra prevista no art. 22, § 1o, da LINDB. 5.3. A singela ocorrência de notificação promovida no curso do aludido procedimento não é suficiente para dar causa à pleiteada nulidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.